Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA DA DEVEDORA COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO CREDOR EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO À FASE DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Demonstrado nos autos, especialmente pela juntada de contracheque, que a devedora não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
2. A gratuidade de justiça concedida em decisão exarada ainda na fase de conhecimento estende-se à fase de cumprimento de sentença, exceto quando comprovada mudança na situação financeira do beneficiário, o que não é o caso.
3. Não há que se falar em excesso de execução quando o valor devido pelo exequente à executada foi devidamente atualizado, recaindo a diferença apontada no quantum devido à título de honorários advocatícios, onde não há qualquer compensação com os valores devidos pelo exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça deferida à devedora.